Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO SUPOSTAMENTE INTERMEDIADA POR TERCEIRO. NOVA CONTRATAÇÃO, EM BENEFÍCIO DESTE, DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR/EMBARGANTE PERANTE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO EMBARGADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

3. Se a fraude – consubstanciada em nova contratação, pelo consumidor/embargante, de empréstimo consignado perante outra instituição financeira, em virtude do qual transferiu parte do valor a terceiro estelionatário – decorreu de tratativas exclusivamente travadas, via ligação telefônica, entre o fraudador e a vítima, não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira embargada. O fortuito verificado não é interno, mas externo, apto, portanto, a afastar a responsabilidade do banco pelo fato, inclusive pelos alegados danos morais, não verificados, na hipótese.

4. APELO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a condenação a título de danos morais e determinar o prosseguimento da execução. Encargos sucumbenciais redimensionados, para carreá-los, com exclusividade, ao embargante. Apelo do embargante conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.